Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, RAMON MOISES DE OLIVEIRA, (18 anos, nascido em 11/04/2003) que foi preso em flagrante, em virtude de suposto crime previsto no art.14 da Lei 10826/03. A autoridade impetrada é o Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu ao flagranteado liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Em seu arrazoado, afirma que e o paciente permanece preso no presente processo há 3 dias, muito embora não tenha havido a conversão do flagrante em prisão preventiva, pois até a presente data não disponibilizou o valor arbitrado. Aduz que a prisão é ilegal e que deve ser relaxada, uma vez que não há mais flagrante e que está preso pelo simples fato de ser pobre. Ao final, pugna pela revogação da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Muito bem. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). No caso dos autos, estamos diante de conduta enquadrada no Estatuto do Desarmamento. A tal respeito, no que tange à Lei 10.826/2003, gostaria de ressaltar meu entendimento pessoal quanto à sua legitimidade. Se vivemos num país cujo regime de governo é a DEMOCRACIA, esta deve ser plena e não limitada ou condicionada, ferindo as liberdades individuais. Ora, em 2.005 foi feito um PLEBISCITO para que o povo, a Nação, dissesse se queria ou não fazer a proibição da venda e do uso de arma de fogo. A resposta foi “NÃO”, ou seja, o povo, a Nação, disse que não queria ver proibido a compra e uso da arma de fogo e munição. A campanha foi exatamente neste sentido. Desarmar todos os cidadãos. Por isto mesmo o plebiscito recusou a proibição. Logo, devemos fazer valer a vontade do povo, eis que vivemos em uma legítima democracia. Conceder a venda e o uso de arma de fogo a todo brasileiro, não é habilitá-lo para matar. É habilitá-lo para dispor de um instrumento de defesa. Mesmo que virtual, o bandido vai pensar duas vezes ao se aproximar de uma vítima. Pode ser que ela esteja armada e se disponha a se defender, o seu patrimônio, a sua família e a sua própria vida. Por que no Brasil, uma NAÇÃO inteira, decidiu e os governantes não respeitam? Voltando para a situação noticiada nos autos, penso que o comportamento do paciente, no meu sentir, se amolda diante daquilo que considero um comportamento legalmente imposto em confronto com o comportamento considerado moralmente justo. Quanto ao mais, nada há nos autos que se permita inferir que o paciente, uma vez posto em liberdade, volte a delinqüir, mormente considerando que o crime pelo qual foi preso em flagrante, a meu ver, é conduta atípica. Assim, a sua soltura é medida que se impõe. Por outro lado, mesmo que se considerasse o contrário, isto é, a tipicidade da conduta, outra não poderia ser a medida adotada, que não a concessão da liberdade do paciente, pois, este, em verdade, só permanece preso pois não tem dinheiro para pagar a fiança, uma vez que a sua prisão em flagrante não foi convertida em prisão provisória. Assim, não haveria porque deixar um indivíduo preso em flagrante simplesmente por não possuir dinheiro para pagar a fiança. Portanto, com base no meu entendimento acima explicitado, DEFIRO a liminar postulada. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura, ficando consignado que deverá ser solto, salvo se estiver preso por outro motivo. Comunique-se. Adotem-se as medidas de praxe. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.